Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728452-41.2022.8.07.0000 Agravante Jandira Alves Guimarães Agravado Banco C6 Consignado S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jandira Alves Guimarães contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 133444946 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., processo n. 0710406-86.2022.8.07.0005, indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende o cancelamento de descontos em seu contracheque por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A autora narra que os descontos ocorrem desde abril de 2021, mas apenas agora questiona a implementação. Lado outro, afirma que recebeu efetivamente o valor do empréstimo, R$ 2.182,12, mas não esclarece o que fez com o numerário. Por fim, vejo que o extrato de id 133364479 apresenta outros empréstimos consignados, o que revela que a autora tem por hábito celebrar este tipo de contrato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) - grifos nossos Em razões recursais (Id 38693581), a agravante narra que nunca teve qualquer relação jurídica com a parte ré e nunca lhe solicitou empréstimo, porém, ao receber sua aposentadoria percebeu que estava sendo creditada em valor inferior ao usual. Preocupada, compareceu ao INSS e solicitou um extrato, momento em que fora surpreendida com a descrição de um empréstimo realizado em 03/03/2021 perante o banco réu e que, desde abril de 2021 estão sendo descontadas parcelas consignadas deste empréstimo. Conta que o valor emprestado foi de R$ 2.182,12, oriundo do contrato n. 010016985565, para quitação em 84 parcelas de R$ 52,48, já tendo sido descontadas 17 parcelas da aposentadoria da agravante. Diz nunca ter contratado o empréstimo e, como nas parcelas se incluem juros e encargos contratuais, não possui interesse em manter a avença. Afirma ter tentado solucionar a questão administrativamente, mas o banco agravado se recusou a cancelar o empréstimo e deixou de lhe exibir o suposto contrato. Assinala a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, porquanto a continuidade dos descontos causará grave lesão à agravante. Brada que o argumento apontado na decisão agravada, no sentido de que a existência de outros contratos de empréstimo consignado implicaria que a agravante celebra esse tipo de negócio rotineiramente, não merece prosperar, porquanto ela nunca celebrou o contrato que ensejou a propositura da ação, tratando-se de relação jurídica inexistente. Ressalta ter a agravante se prontificado a devolver desde logo a quantia, desde que abatidos os valores que já lhe foram descontados. Assevera que os valores são decotados da aposentadoria da agravante, provento utilizado para sua subsistência, de modo que tais descontos comprometem seu sustento, assim, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo resta manifesto. Para mais, salienta-se que a concessão dos efeitos da referida tutela, não implica qualquer prejuízo ao banco réu, visto que a agravante está disposta a devolver a quantia de R$ 1.289,96 (mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente à diferença entre o valor que foi creditado em sua conta, R$ 2.182,12 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e doze centavos), descontados apenas os valores por ela já pago, R$ 892,16 (oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), desde que a parte agravada fique impossibilitada de cobrar quaisquer valores, para impedir mais transtornos e danos financeiros à agravante. Aponta a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo que pleiteia o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar a agravante a depositar em Juízo o valor de R$ 1.289,96 (mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente à diferença entre o valor de R$ 2.182,12 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e doze centavos) creditado em sua conta, descontados os valores por ela já pagos, R$ 892,16 (oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), e em contrapartida, seja determinado que fique o banco agravado impossibilitado de cobrar quaisquer valores da agravante, bem como realizar descontos em sua conta, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo; b) haja a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015; c) seja determinada a intimação da agravada, para, querendo, contraminuta o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, do Código de Processo Civil em vigor; d) Sejam solicitadas as informações à respeitável Magistrada singular; Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso. Do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita Nas razões recursais, o agravante formula pedido concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, verifico que o juízo a quo, na decisão recorrida, concedeu a gratuidade de justiça à agravante (Id 133444946 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, a agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) - grifo nosso Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, admito parcialmente o recurso, pois que não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante em razões recursais. 2. Da antecipação da tutela recursal Na extensão em que admito o agravo de instrumento, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Na inicial da ação de conhecimento, alega a autora/agravante, em suma, nunca ter celebrado qualquer relação jurídica com a parte agravada nem lhe ter solicitado empréstimo. Conta que, ao receber sua aposentadoria, percebeu que estava sendo creditada em valor inferior ao usual e foi surpreendida com a descrição de um empréstimo realizado em 03/03/2021 perante o banco réu e que, desde abril de 2021 estão sendo descontadas parcelas consignadas deste empréstimo. Conta que o valor emprestado foi de R$ 2.182,12, oriundo do contrato n. 010016985565, para quitação em 84 parcelas de R$ 52,48, já tendo sido descontadas 17 parcelas da aposentadoria da agravante. Diz nunca ter contratado o empréstimo e, como nas parcelas se incluem juros e encargos contratuais, não possui interesse em manter a avença. Em uma análise perfunctória dos elementos probatórios até então apresentados no processo de referência não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Isso porque a afirmação da recorrente de que não contratou voluntariamente o empréstimo consignado carece de comprovação, sendo de grande valia o exercício do efetivo contraditório para a melhor resolução da questão. O reconhecimento dos fatos alegados pela agravante depende de produção de prova, cujo ônus lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC, a ser realizada em contraditório no processo em tramitação, porquanto se trata de questão controvertida. Inviável, nesse contexto, o deferimento da tutela antecipada requerida pela agravante em sede recursal, mormente quando, em consulta eletrônica ao processo de referência, verifico que a parte agravada apresentou em sua contestação cópia da assinatura da agravante no contrato de empréstimo (Id 134782296, p. 4 do processo de referência), o que evidencia a controvérsia, a ser ainda solucionada no juízo de origem. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nessa senda, considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas sem maior esforço argumentativo. Aliás, pelas próprias alegações da agravante, tem-se que os descontos vêm sendo efetuados em sua aposentadoria desde abril de 2021, ou seja, há mais de um ano, e somente agora comparece a agravante em juízo alegando perigo da demora. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o recurso, e na extensão admitida INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora